Tribunal: TJES
Processo: 5004021-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004021-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: B.R. RAMOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002806-53.2021.8.08.0012

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA (“MERCADO LIVRE”)

RECORRIDO: B.R. RAMOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por B.R. RAMOS em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA (“MERCADO LIVRE”), na qual alega utilizar-se da plataforma MERCADO LIVRE a fim de exercer sua atividade empresarial, passando a utilizar a partir de 05/08/2021 as Agências MERCADO LIVRE para despachar suas entregas. Aduz que ao buscar os endereços indicados para despachar as mercadorias constatou que estes não realizavam o serviço, razão pela qual teria entrado em contato com o réu. Diante o ocorrido ingressou com a ação requerendo liminarmente que o réu indique local para postagem das mercadorias no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito requereu indenização pelos lucros cessantes no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de contestação (ID. 3631943), a requerida apresentou preliminares de incompetência em razão de cláusula de eleição de foro e perda superveniente do objeto. No mérito, argumenta que inexistiam as falhas apontadas, requerendo a improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3631961), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A DECISÃO DE ID - 8522173 E CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJ/TJES desde a presente data.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2451884), pretendendo a reforma da sentença, para que seja julgado

procedente o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3631963). Preliminarmente, requer que seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo. Em suas razões aduziu ausência de relação de consumo entre as partes, não se aplicando portanto as disposições do Código de Direito do Consumidor e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração da condenação de acordo com os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 3631967), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

No mérito, inicialmente, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a falha na relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o autor, ora recorrente, alterou sua logística de remessa de produtos, haja vista que começou fazer uso de agências próprias para os devidos envios e entregas de mercadorias, com isso, a ora recorrida se viu impedida de enviar seus produtos por meio da plataforma da recorrente. Este fato foi reconhecido pelo juízo de piso, que assim destacou na sentença:

“Por meio dos documentos acostados à inicial, a autora demonstra que a requerida alterou sua logística de remessa de produtos, passando a utilizar agências próprias para envio e entrega de produtos.”

[...]

“Os diálogos de IDS – 5802535 / 8502538 demonstram que a autora estava impossibilitada de enviar os produtos por ela comercializados pela plataforma requerida, juntando, ainda, fotografias de IDS – 8502544, páginas 1/10, reforçando que os endereços apontados como local de coleta de produtos não exerciam tal atividade.”

Impende destacar, ainda, que conforme
art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90

presume-se a boa-fé do consumidor.

Somado a isto, entendo que a requerida, ora recorrida, não logrou êxito em demonstrar que cumpriu efetivamente com seu dever de prestar todas as informações ao autor acerca dos pontos de coleta de produtos em pleno exercício.

Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar qualquer fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC.

A falha na prestação de serviço por parte da requerida, na forma mencionada, configura conduta ilícita e o consequentemente enseja o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, não se trata de relação de consumo, eis que a recorrente utiliza dos serviços da requerida para fomentar sua própria atividade econômica, e não como destinatária final de produto ou serviço.

De mais a mais, não há dano moral no caso, eis que se trata de mero descumprimento contratual, considerando, ainda, que como a autora é pessoa jurídica, apenas pode ser afetada em sua honra objetiva, o que não é demonstrado nos autos. A narrativa contida na inicial é toda voltada a critérios subjetivos, como tristeza e constrangimento, o que uma fição jurídica, por certo, não tem condições de experimentar.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários em razão do resultado do julgamento. É como voto.